Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. No crime de tráfico de drogas, não configura bis in idem o afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao acusado reincidente e com maus antecedentes. Precedentes.
4. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
5. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Correta a manutenção da prisão preventiva do acusado, diante da prolação de sentença condenatória e quando persistem os requisitos legais que a ensejaram.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.